Tribunal: TJSP
Processo: 2081294-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - IPTU – Exercícios de 2.001 a 2.003 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Compromisso de compra e venda que não exime o proprietário da responsabilidade fiscal - Legitimidade passiva concorrente – Possibilidade de a Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da exação - Súmula 399 do STJ – Penhora de ativos financeiros através do Bacenjud que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - IPTU – Exercícios de 2.001 a 2.003 – Exceção prévia de executividade rejeitada – Compromisso de compra e venda que não exime o proprietário da responsabilidade fiscal - Legitimidade passiva concorrente – Possibilidade de a Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da exação - Súmula 399 do STJ – Penhora de ativos financeiros através do Bacenjud que observa a ordem contida no artigo 11, da Lei no 6.830/80 – Execução que se processa no interesse do credor – CPC, art. 797 - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2081294-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante TSA HOLDING
S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DE TAMBORÉ S/A), é agravado MUNICÍPIO DE
BARUERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081294-45.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 22.604
Agravo de Instrumento no 2081294-45.2020.8.26.0000
Agravante: Tsa Holding S/A (Tamboré S/A.)
Agravada: Prefeitura Municipal de Barueri
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal - IPTU
Exercícios de 2.001 a 2.003 Exceção prévia de executividade
rejeitada Compromisso de compra e venda que não exime o
proprietário da responsabilidade fiscal - Legitimidade passiva
concorrente
Possibilidade de a Fazenda Pública escolher o
sujeito passivo da exação - Súmula 399 do STJ Penhora de ativos
financeiros através do Bacenjud que observa a ordem contida no
artigo 11, da Lei no 6.830/80 Execução que se processa no
interesse do credor CPC, art. 797 - Decisão mantida - Recurso
desprovido.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos
autos da execução fiscal1 para cobrança de IPTU de 2.001 a 2.003, rejeitou
exceção prévia de executividade, sob o fundamento de que não houve a
transferência da propriedade no Cartório de Imóveis, nos termos do art.
1.245, do CC. A agravante alega, em síntese, ilegitimidade passiva, pois
compromissou o imóvel à venda em 05/01/1.989, e em razão da natureza
propter rem da obrigação tributária, bem como ilegitimidade do bloqueio de
ativos financeiros determinados de ofício, daí propugnando pelo acolhimento
de sua objeção com exclusão de seu nome do polo passivo da execução.
Recurso processado no efeito devolutivo e respondido
pela agravada.
Relatado.
O recurso não merece provimento.
1 Valor da causa em fevereiro de 2020 : R$4.680,01

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081294-45.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A agravante busca afastar sua legitimidade passiva pelo
fato de o imóvel tributado ter sido compromissado à venda em 1989, contudo
deixou de comprovar a existência do respectivo registro imobiliário em nome
do compromissário comprador. Até porque, as convenções particulares não
servem de fundamento para a pretendida desoneração da obrigação tributária,
como preconizam os arts. 123 e 130, do CTN, de modo a prevalecer o
disposto nos artigos 32 e 34, do CTN e, na Súmula 399, do STJ - Cabe à
legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.
Dessa maneira, tanto o proprietário promitente vendedor
como o possuidor promitente comprador respondem solidariamente pelos
tributos incidentes sobre o imóvel e, portanto, podem figurar como sujeito
passivo da execução fiscal respectiva, cabendo à Fazenda Pública optar pela
manutenção de ambos ou escolher um deles, a fim de obter a satisfação do
crédito tributário, sem embargo de eventual direito de regresso.
Nesse sentido, o entendimento expresso no REsp no
1.204.294/RJ, do Superior Tribunal de Justiça, em que foi Relator o Ministro
MAURO CAMPBELL, da 2a Turma, julgado em 14/05/2011, e diversos
outros julgados daquela mesma corte: REsp 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux,
1a Turma, DJ 18/06/2008; AgRg no REsp 1022614/SP, Rel. Min. Humberto
Martins, 2a Turma, DJ 17/04/2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman
Benjamin, 2a Turma, DJ 08/02/2008; REsp 759.279/RJ, Rel. Min.João Otávio
de Noronha, 2a Turma, DJ 11/09/2007; REsp 8689.826/RJ, Rel. Min. Castro
Meira, 2a Turma, DJ 01/08/2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira,
2a Turma, DJ 20/02/2006.
Importante asseverar que o instrumento particular de
promessa de venda e compra, ainda que averbado na matrícula do imóvel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081294-45.2020.8.26.0000 -Voto no
4
não confere direito real nem constitui ato translativo da propriedade imóvel.
Em suma, ex vi do artigo 123, do CTN, o instrumento
particular não exonera o proprietário vendedor da obrigação tributária sobre o
imóvel objeto do negócio, enquanto não formalizado o registro de
transmissão da propriedade (CC, art. 1.245), pois, sem ato translativo nem
recolhimento do ITBI, os créditos tributários relativos a impostos cujo fato
gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis (CTN,
art. 130), devem ser suportados pelo proprietário ou pelo possuidor a
qualquer título, ficando a critério da Fazenda Pública escolher contra quem
ajuizará a execução fiscal.
Por fim, é firme o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que a penhora deve observar a ordem contida no artigo
11, da Lei de Execuções Fiscais, mesmo diante da possibilidade de penhora
de outros bens, facultado à exequente o direito de eventual recusa da oferta,
caso não observada a aludida ordem legal, e pedido para que a constrição
recaia sobre ativos financeiros encontrados através do sistema BACENJUD.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BEM MÓVEL À
PENHORA. RECUSA JUSTIFICADA DO CREDOR. BEM DE
DIFÍCIL ALIENAÇÃO E LOCALIZADO EM OUTRO ESTADO
DA FEDERAÇÃO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Afirmado pelo Juiz de primeiro grau e pelo Tribunal Estadual
que foi justificada a recusa, pelo Fisco Estadual, do bem nomeado
à penhora pela ora Agravante (turbina a vapor para acionamento
de gerador de energia elétrica), a revisão desse entendimento
imporia reexame de matéria fático-probatória, sabidamente
inviável em Recurso Especial (Súmula 7/STJ).
2. Conforme jurisprudência uníssona dessa Corte Superior,
quando oferecido bem à penhora de difícil alienação e sem
observância da ordem prevista no art. 11 da Lei 6.830/80, é lícita a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081294-45.2020.8.26.0000 -Voto no
5
recusa pela Fazenda Pública, porquanto a execução se opera no
interesse do exequente.
3. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no Ag 1384775/MG,
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 10/02/2012) - grifado.
Confira-se, também, decisão deste Tribunal:
Execução fiscal. Justa recusa do bem indicado à
penhora. Dinamômetro de resposta rápida para ensaios de
motores diesel HTD. Bem móvel de difícil alienação. Provável
ausência de licitantes. Não comprovação de seu estado de
conservação e de seu valor corrente de mercado. Deferimento da
penhora on-line. Medida excepcional. Possibilidade. Inocorrência
de ofensa ao princípio da menor onerosidade. A interpretação do
art. 185-A, CTN deve ser sistemática, de modo que compatibilize
os arts. 11 da LEF, 655 e 655-A do CPC. Verbas recebidas por
empresas para financiamento de pesquisa, não protegidas pela
impenhorabilidade (art. 649, CPC). A alegação de ilegitimidade
passiva deve ser suscitada em sede de embargos à execução, em
razão da necessidade, no presente caso, de dilação probatória e do
contraditório. Vício não verificável de plano. Eventual substituição
da penhora deve ser pleiteada perante o juízo de 1o grau, com
manifestação do Município. Nega-se provimento ao recurso. (A.I.
0014611-46.2009, Rel. Des. BEATRIZ BRAGA, j. 05.06.2009).
Já o princípio da menor onerosidade não se sobrepõe à
prerrogativa do credor em excutir bens e direitos do devedor (CPC, art. 797),
ante o inadimplemento da obrigação consubstanciada em título líquido, certo
e exigível, cujo processo de execução não se norteia pela paridade processual
entre autor e réu, como sucede no processo de conhecimento, mas no
princípio do impulso oficial, em que o Estado tem interesse na solução da lide
em tempo razoável, de maneira que a exequente pode recursar a penhora de
bem móvel se não observada a ordem contida no art. 11, da LEF como já
decidiu este Tribunal em recurso envolvendo as mesmas partes:
PENHORA
Execução fiscal relativa a ISS

Municipalidade de São Paulo - Oferta de bem imóvel onde está
localizada a sede da executada e de propriedade de terceiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081294-45.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Justificada recusa pela exequente, no sentido de tratar-se de
imóvel de difícil comercialização e de desobediência da ordem
legal de preferência Admissibilidade Ordem de preferência
estabelecida no artigo 11 da Lei no 6.830/80, que indica o
dinheiro como o primeiro bem a ser objeto de penhora -
Desnecessário o esgotamento de todos os meios de busca de bens
penhoráveis, após a alteração do inciso I, do artigo 655 do CPC
pela Lei no 11.382/06 Precedentes do STJ, pelo regime do artigo
543-C, do CPC e desta Câmara Decisão mantida - Recurso a que
se nega provimento. (TJSP; Agravo de Instrumento 2020069-
92.2018.8.26.0000; Relator (a): Fortes Muniz; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 20/09/2018; Data de Registro:
26/09/2018).
Importante asseverar que o bloqueio de ativos financeiros
é consequência da ausência de pagamento, inexistindo óbice ao
prosseguimento do feito, já que o imóvel indicado à penhora tem valor muito
superior ao débito executado, e a penhora de ativos financeiros está em
consonância com o art. 11, da LEF.
Por tais razões, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator